Tribunal: TJMT
Processo: 1047898-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047898-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BUENO LOPES - CPF: 012.304.401-43 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0002-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047898-06.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Henrique Bueno Lopes

Recorrido(s):

Três Comercio de Publicacoes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSINATURA DE REVISTAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO LANÇAMENTO DA COBRANÇA PELA EDITORA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, o autor aduz que estava no aeroporto e lhe ofereceram uma revista e que com a compra ganharia um brinde, ocorre que na verdade se tratava de assinatura anual no valor de R$ 600,00. No dia 08/03/2019, entrou em contato com a ré solicitando o cancelamento da assinatura, entretanto, o cancelamento não foi concluído e em junho a empresa efetuou nova cobrança no valor de R$ 690,00, referente a renovação da assinatura, após a renovação

entrou novamente em contato e requereu o cancelamento, mas em junho de 2021 foi lançado em seu cartão de crédito mais uma cobrança no valor de R$ 690,00, sendo que para que fosse realizado o cancelamento lhe foi cobrado o importe de R$ 990,00, valor este que a empresa tentou lançar em seu cartão de crédito, situação que ensejou no bloqueio deste, conforme faz prova na inicial. Diante desses fatos, não restou outra alternativa a não ser o ingresso da presente ação, a fim de que seja restituído o valor total de R$ 3.750,00, na forma dobrada e indenização por dano moral.

3.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
O documento acostado nos autos pelo autor, no Id 128160701 e Id.128160725, demonstra que o mesmo contratou de fato os serviços da EDITORA

GLOBO e não da ré TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
Veja-se que não consta qualquer indicativo de que exista uma relação jurídica entre as partes presentes nos polos desta demandada. Portanto, analisando as provas juntadas pelo requerente, concluo que o fato descrito por ele fora ocasionado por parte diversa da presente lide
. Logo, ante o exposto, conheço de oficio a ilegitimidade passiva da reclamada.”.

4. Em que pese nas razões recursais o autor afirmar que na ação de no 1001950-46.2020.8.11.0001, a qual tratou do mesmo assunto, restou configurada a ilegitimidade da Editora Globo e que por esta razão a Editora 03 é legitima para figurar no polo passivo da presente ação, verifico que não há como imputar qualquer responsabilidade a empresa ré pelos fatos narrados neste feito, uma vez que de acordo com os documentos juntados na inicial, inexistem provas acerca das cobranças que o autor alega serem indevidas, tendo em vista que na fatura juntada consta que a cobrança no valor de R$ 220,00, foi efetuada por uma empresa denominada como “EDITORA”, conforme abaixo se vê:

·

Cabe acrescentar que as tentativas de compras no cartão de crédito foram realizadas pela empresa denominada como “GRUPO ED”:

Sendo assim, não há como deduzir que a empresa com nome “EDITORA” ou “GRUPO ED”, seja pertencente a Editora Três.

7. Destaco ainda que os áudios juntados não corroboram as alegações iniciais do autor, uma vez que se tratam de assinaturas de revistas pertencentes a outra editora, qual seja, Editora Globo.

8.

A sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Reclamado para responder a presente demanda e JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024